Tribunal: STF
Processo: AI 119131
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO NO FORO DE SANTOS, E NÃO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A ALEGAÇÃO DE QUE A PETIÇÃO DE AGRAVO FOI PROTOCOLIZADA
TEMPESTIVAMENTE NO FORO DE SANTOS, E QUE ASSIM SENDO NÃO FOI O
RECURSO INTERPOSTO TARDIAMENTE, DE VEZ QUE O PROVIMENTO N. CCIX,
DE 7.3.85, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ASSIM O ADMITE, NÃO
PODE SER ACOLHIDA SE SEQUER PROCUROU PROVAR O AGRAVANTE SUA
ASSERTIVA.
ADEMAIS, TENDO-SE BASEADO O ACÓRDÃO NA PROVA DOS AUTOS, INCABIVEL
PROCURAR RESOLVE-LA NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO.